Tribunal: TJDFT
Processo: 0717159-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717159-40.2023.8.07.0000 Agravante(s) Neuma Bezerra Saldanha Agravado(s) Eider José de Lima Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neuma Bezerra Saldanha contra pronunciamento unipessoal desta relatoria reproduzida no Id 46406386 pp. 1-12 que, nos autos de apelação em figuram como partes a ora agravante e o agravado, processo n. 0727193-42.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, formulado pela apelante, Neuma Bezerra Saldanha, nos seguintes termos: Trata-se de recurso de apelação interposto por Eider José de Lima contra a r. sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 34382301) que, nos autos da ação de conhecimento movida por Neuma Bezerra Saldanha em desfavor do ora apelante, acolheu parcialmente a pretensão inicial, para condenar o réu apelante a ressarcir o valor de R$ 57.761,27 (cinquenta e sete mil setecentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos), com atualização monetária, pelo INPC, a partir de cada desembolso efetuado pela demandante, e juros moratórios de 1% ao mês da citação. Em razão da sucumbência recíproca e equivalente, condenou: i) as partes, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais; ii) o réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos à autora, no valor de 10% do total atualizado da condenação (CPC, art. 85, § 2o); iii) a autora ao pagamento de honorários em favor do réu no valor de 10% do total da reparação moral postulada (R$ 15.000,00). Na origem, a autora e ora peticionante propôs ação de cobrança c/c indenização por danos morais requerendo a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 57.762,00 (cinquenta e sete mil e setecentos e sessenta e dois reais), referente aos valores a ele disponibilizados à título de empréstimo, com as devidas atualizações. Relatou ter mantido relacionamento íntimo com o réu. Disse que com o passar do tempo, o demandado começou a pedir a ela (demandante) favores de cunho financeiro. Apresentou registros de conversas que mantiveram, via aplicativo Whatsapp, bem como documentos que comprovam a transferência de valores em favor do réu (Ids 34382102, 34382103, 34382104). Defendeu a validade do referido negócio jurídico, porque conforme aos ditames legais. Acrescentou que o réu reconheceu, várias vezes, ser dela devedor. Disse ter ele afirmado que venderia a sua moto para realizar o pagamento da dívida. Asseverou que o réu tinha pleno conhecimento de que recebera a título de empréstimo a quantia que a ele repassou. Proclamou que o débito deve ser quitado. Alegou fazer jus à compensação por danos morais. Declarou ter o réu se aproveitado de seu estado de carência (da autora) para usufruir da condição social favorecida que ela podia oferecer. Afirmou o interesse dele em amealhar patrimônio às suas custas (da autora). Bradou que tal situação lhe trouxe extrema perturbação mental, psíquica e emocional. Noticiou ter recebido medidas protetivas amparadas na Lei Maria da Penha, após receber ameaças do réu (processo n. 0717788-34.2021.8.07.0016). Afirmou presentes os requisitos para concessão de medida liminar consistente no bloqueio de transferência e de circulação de veículos de propriedade do réu. Ponderou ser necessário assim proceder para evitar a depreciação dos veículos indicados e garantir a eficácia da prestação jurisdicional requerida em ação de conhecimento. Ao final, requereu: i) a concessão da antecipação da tutela; ii) a condenação do réu ao pagamento de R$ 2.761,27 (dois mil e setecentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos), transferidos em 3/1/2020; de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), transferidos em 19/4/2020; e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), transferidos em 21/4/2020, totalizando o valor de R$ 57.761,27 (cinquenta e sete mil e setecentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos), devidamente atualizados; e iii) a condenação do réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de compensação por danos morais. Foi indeferido o pedido de tutela antecipada em decisão de Id 34382211. Devidamente citado (Id 34382215), o réu apresentou contestação (Id 34382217), pleiteando os benefícios da gratuidade de justiça e suscitando, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos. Impugnação à contestação apresentada pela autora no Id 34382243, por meio da qual rechaçou as preliminares arguidas pelo réu e reiterou os pedidos iniciais. O juízo a quo, na decisão de Id 34382256, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça. Ponderou o magistrado que o réu percebe verba superior à média nacional e ao teto utilizado como parâmetro pelo TJDFT de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta. Em fase de instrução do feito, foi deferido o pedido para colheita de depoimento pessoal das partes e de declarações de testemunhas. O réu interpôs agravo de instrumento (Id 34382300) em face da referida decisão, requerendo a concessão de efeito suspensivo para deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, pediu o definitivo acolhimento da tutela liminar. Decisão desta Relatoria de Id 34382300 não conheceu do recurso, porque reconhecida a ocorrência de preclusão lógica pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Pronunciamento transitado em julgado em 27 de janeiro de 2022, conforme certidão de Id 34382312, pág. 6. Na instância de origem foi designada audiência de instrução e julgamento (Id 34382261). O réu peticionou no Id 34382271 requerendo o cancelamento da audiência de instrução designada para 4/11/2021, às 14h, alegando suposto problema de saúde, bem como ausência de seu patrono no período de 3/11/2021 a 3/12/2021. Anexou aos autos atestados médicos (Ids 34382272 e 34382273), vouchers de hospedagem (Id 34382274) e passagem aérea (Ids 34382275 e 34382276). Decisão de Id 34382279 indeferiu o pedido de cancelamento da audiência pela alegada impossibilidade de comparecimento do réu e de seu advogado. Contra referida decisão, o réu interpôs agravo de instrumento (Id 34382298), o qual não foi conhecido, por ser manifestamente incabível, conforme decisão desta Relatoria de Id 34382298. Irresignado, o réu interpôs agravo interno (Id 34382323). Em audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos das partes (Ids 34382282, 34382283, 34382284, 34382285, 34382286, 34382287, 34382288 e 34382289). Alegações finais da autora ao Id 34382294. Alegações finais do réu ao Id 34382296. Em sentença, reconheceu o juiz que os repasses efetuados pela autora foram efetivados mediante promessa clara e inequívoca de retribuição (ressarcimento) pelo réu, sob os seguintes fundamentos: (...) Não há controvérsia alguma nos autos acerca do relacionamento afetivo mantido entre as partes, tampouco sobre os dispêndios realizados pela requerente em benefício do réu, mediante o pagamento de um boleto bancário, em 2/1/2020, no montante de R$ 2.761,27 (ID 99310644 - Pág. 1/2), e duas transferências bancárias, em 19/4/2020 e 21/4/2020, no valor total de R$ 55.000,00 (ID 99313545 e 99313546). Na espécie, apesar da relevância e da ênfase das teses defensivas aviadas pelo acionado em sua peça de resistência, está concretamente comprovado nos autos que os repasses efetuados pela autora foram efetivados mediante promessa clara e inequívoca de retribuição (ressarcimento) pelo réu, não em virtude de graciosidade, generosidade, doação ou outra qualquer outra motivação semelhante. Os documentos coligidos pela autora em ID 99310644 - Pág. 1 e s.s., que não tiveram sua força probante infirmada por qualquer outro elemento de prova, revelam que o boleto bancário foi quitado apenas em decorrência da solicitação do réu, que se comprometeu devolver os recursos, mediante transferência, logo em seguida. Da mesma forma, os posteriores valores transferidos ao réu pela requerente, para viabilizar a aquisição do imóvel, decorreu do expresso compromisso de restituição futura pelo beneficiário, depois da alienação de uma motocicleta. A credora, inclusive, chegou a solicitar ao devedor uma garantia (cheque) de pagamento do empréstimo. Contudo, não foi concedida, tendo em vista os supervenientes e agudos questionamentos efetuados pelo réu, que, entretanto, chegou a citar a possibilidade de recorrer a familiares para efetuar o pagamento devido, se necessário. A prova oral colhida em audiência de instrução (ID 107647078) também elucidou que os valores realmente foram repassados pela requerente a título de empréstimo. O próprio irmão do réu, ao prestar esclarecimentos em audiência, na condição de informante, mencionou que o requerido indicou que resolveria a pendência com a requerente após a venda da motocicleta. A graciosidade não se presume, exige prova segura, a cargo de quem alega, inexistente no caso. Por outro lado, a ausência de ressarcimento configuraria enriquecimento ilícito do réu (CCB, art. 884 e s.s.), que se beneficiaria dos valores despendidos pela autora sem qualquer contraprestação ou justa causa. A citada consequência jurídica, porém, é repugnada pelo ordenamento jurídico e não poderia mesmo ser diferente. Portanto, deve o réu restituir os valores recebidos, com correção monetária, pelo INPC, do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês da citação. Por outro lado, em relação aos danos morais, apesar do reconhecimento da dívida do réu, o pleito é improcedente. Os aborrecimentos certamente experimentados pela parte autora em razão do inadimplemento do requerido são insuficientes para amparar a pretensão de reparação moral. O dano moral é excepcional e consiste na lesão séria que atinge direitos da personalidade da vítima, como, por exemplo, o direito à integridade psíquica, moral e física. Destarte, não é qualquer desconforto ou aborrecimento que gera dano moral. Ao examinar cada caso, deve o julgador avaliar as consequências concretas da alegada violação, restringindo-se a reparação moral, sob pena de banalização do instituto, aos casos em que houver efetiva comprovação de ofensa significativa ao patrimônio imaterial, aos direitos personalíssimos da vítima. No caso concreto, porém, não há demonstração alguma de desdobramentos mais significativos decorrentes de forma direta e imediata do inadimplemento do requerido. Não há como extrair dos autos, com a segurança exigida para o caso, a existência de efetiva ameaça praticada pelo réu contra a autora em razão dos fatos. As medidas protetivas deferidas em favor da requerente, pelo que se tem nos autos, foram arquivadas e não houve responsabilização criminal do réu pelos fatos. Não há, igualmente, prova concreta de lesão aos direitos personalíssimos da autora praticada pelo réu. Noutro norte, está sedimentado o entendimento de que o dano moral não decorre do simples inadimplemento contratual. Incabível, destarte, a compensação moral. (...) A autora opôs embargos de declaração em face da sentença (Id 34382305), apontando omissão e contradição no indeferimento do pedido de danos morais. Os embargos foram rejeitados (Id 34382307). O réu, a seu turno, opôs embargos de declaração no Id 34382314, alegando, em suma, a existência dos vícios discriminados no art. 1.022 do CPC no reportado ato decisório. Esta Relatoria negou seguimento ao agravo interno de Id 34382323 interposto pelo réu, por perda superveniente de interesse recursal, haja vista a prolação da sentença. Ao Id 34382324 foi proferida sentença rejeitando os embargos de declaração opostos pelo réu. Certificou o magistrado não ter o embargante apontado contradição interna no julgado. Revelou haver simples interesse na revaloração de provas e na rediscussão de teses consideradas no julgamento da causa. Em face da extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), desfavorável a seu interesse, a parte ré interpôs recurso de apelação (Id 34382331). Em razões recursais (Id 34382331 pp. 2-27), pugna por gratuidade de justiça. Argumenta não dispor de recursos suficientes para arcar com as custas, despesas e ônus processuais, sem que venha a ter prejudicado seu sustento e de sua família. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, porque não acolhido o pedido que deduziu de adiamento da audiência. No mérito, defende não haver qualquer confissão de dívida ou mesmo a existência desta. Informa que a apelante a ele ofereceu dinheiro, conquanto tenha afirmado “que não queria nada emprestado, e que estava arrependido (...).” Assevera não haver comprovação nos autos, nem mesmo pelo depoimento da apelante, da existência de dívida entre as partes. Aduz ter ocorrido doação. Requer, ao final, o deferimento da gratuidade de justiça e o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. Se ultrapassada a preliminar, pede, no mérito, o provimento do recurso para ser reformada a sentença. Preparo regular, conforme Id 34382332 e Id 34382333. Em contrarrazões (Id 34382338 pp. 1-10), a apelada impugna o pedido de gratuidade de justiça e rechaça a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença. Por força da prevenção de órgão (Id 34429436), os autos foram distribuídos a esta relatoria. A autora manifesta-se em petição de Id 36026711, reiterando o pedido de tutela de urgência, para que haja: i) o reconhecimento da fraude à execução, com a declaração da ineficácia da compra e venda dos veículos em comento; ii) o bloqueio da transferência e da circulação dos veículos de marca I/YAMAHA XT1200Z STENERE, Placa: OPR1545, RENAVAM: 00531336026, Ano/Modelo: 2012/Motocicleta, Chassi : JYADP02B6DA000897, Combustível: Gasolina, Cor: Branca; TROLLER/T4 XLT 3.2, Placa: PAK3777, RENAVAM: 01064074259, Ano/Modelo: 2015/Utilitário, Chassi n.: 94TT41353GH400174, Combustível: Diesel, Cor: Branca e REBOQUE, Placa: JJZ8795, RENAVAM: 00004697669, Ano: 1989, Chassi: 9B9AT03RXKDFSM139, registrados no órgão em nome de Eider José de Lima; e iii) a determinação ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília-DF para que proceda ao bloqueio dos direitos aquisitivos do apelante referente ao apartamento situado à QC 04 TORRE C1 APT 32 SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL (SHMA)-DF, fazendo constar na Matrícula n. 124.988. Para tanto, afirma que requereu, na exordial, a antecipação de tutela para que determinado fosse ao Detran/DF o bloqueio da transferência e da circulação dos veículos de propriedade do ora apelante. Disse necessário evitar o esvaziamento do patrimônio do réu e garantir a eficácia da prestação jurisdicional a ela concedida. Comenta ter o juízo a quo indeferido o pleito porque não demonstrada a prática de atos indicativos de que o apelante estaria dilapidando seu patrimônio: (...) Assim, não há como adotar a medida de arresto sem a oitiva da parte adversa, porquanto a autora sequer dispõe de título executivo apto a justificar a constrição. Quanto ao risco de dano, também não vislumbro presente. Com efeito, o dinheiro foi emprestado, aparentemente, para a aquisição do bem imóvel do réu, de sorte que sequer é possível alegar a impenhorabilidade do bem de família, já que a situação se enquadraria no art. 3, II, da lei 8.009/90. Ou seja, em caso de inadimplemento em eventual procedência do pedido, o próprio apartamento poderá vir a ser penhorado para garantia da dívida. Além disso, apesar de mencionar, a autora não comprovou que o réu esteja dilapidando o patrimônio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Sustenta a peticionária que o apelante, em ato de completa má-fé, transferiu os bens indicados na exordial a terceiros: A moto modelo I/YAMAHA XT1200Z STENERE, chassi JYADP02B6DA000897, RENAVAM 00531336026, placa OPR1545, antes pertencente ao Apelante, emplacada em Brasília – DF, agora possui como proprietária CLAUDETE HENRIQUE DA SILVA HEINRICH: (...) O veículo modelo TROLLER/T4 XLT 3.2, chassi 94TT41353GH400174, RENAVAM 01064074259, placa PAK3777, antes pertencente ao Apelante, emplacada em Brasília – DF, agora possui como proprietária MARCELA CRISTINA DA MATTA LIMA, bem como emplacada no município de Uberlândia – MG: (...) Destaca que tais bens, embora não mais integrem o patrimônio do apelante, continua a ser exibidos em suas redes sociais. Diz haver nisso indicativo de fraude. Assevera que o comportamento processual do apelante configura ato atentatório à dignidade da justiça. Afirma presentes os requisitos para concessão de tutela liminar. Argumenta estar o perigo na demora no fato de o apelante estar dilapidando seu patrimônio para não realizar o pagamento a ela devido. É o relato do necessário. Decido. O art. 932 do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal”. Ainda, quanto ao julgamento colegiado da tutela recursal, destacam-se as seguintes lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: (...) Segundo o inciso II do art. 932 do Novo CPC é incumbência do relator apreciar o pedido de tutela provisória (antecipada, cautelar e da evidência) nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Ainda que o dispositivo seja omisso nesse sentido, a regra também se aplica ao reexame necessário. Por uma questão de isonomia, a mesma regra deve ser aplicada ao pedido de efeito suspensivo, como, inclusive, consta em alguns artigos do Novo Código de Processo Civil (art. 1.012, § 3°; art. 1.019, I; art. 1.026, § 1°, e art. 1.029, § 5°). Uma leitura mais apressada do dispositivo pode levar o intérprete a concluir que a competência para decidir pedidos de tutela provisória e efeito suspensivo é do relator, quando na verdade o relator atua com competência delegada pelo órgão colegiado. A competência, portanto, é do órgão colegiado, de forma que o relator poderá levar o pedido à sessão de julgamento para a prolação de decisão colegiada, não sendo seu dever a prolação de decisão monocrática. É natural que na maioria das vezes a decisão será monocrática em razão da urgência da situação, mas a decisão unipessoal não é um dever do relator nesse caso. Se for proferida a decisão monocrática, será cabível o recurso de agravo interno. (...) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10a Edição, revista, ampliada, e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 1421. Ainda, para antecipação dos efeitos da tutela recursal, mister a constatação dos requisitos indicados no art. 300 do CPC, o qual estabelece que a tutela de urgência será concedida nas hipóteses em que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, considerando o conjunto da postulação e dos elementos de convicção carreados ao processo de referência, tenho por não evidenciados tais requisitos. Quer a autora, ora apelada, que em provimento liminar seja reconhecida a ocorrência de fraude à execução para, à luz do art. 792, IV, § 1o, do CPC, ser declarada a ineficácia da compra e venda dos veículos que indicou e ordenado o bloqueio dos direitos aquisitivos que tem o réu, aqui apelante, sobre o imóvel situado à QC 04 Torre C1 apto 32, Setor Habitacional Mangueiral (SHMA)-DF, o que deverá ser anotado na matrícula n. 124.988 do referido imóvel. Cumpre destacar que a fraude à execução encontra disciplina no art. 792 do estatuto processual vigente e assegura a ineficácia da alienação em relação ao exequente, como se infere do abaixo preceituado: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. (...) Desse modo, a alienação do bem será ineficaz e considerada fraude à execução se, ao tempo da aquisição, tiver sido averbada, no registro do bem, eventual constrição ou mesmo se tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. No mesmo sentido é o enunciado n. 375, da Súmula do STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. A relevância do registro da penhora para configuração da fraude à execução decorre do princípio constitucional de segurança jurídica que deve informar todos os atos negociais. Inaceitável considerar a má-fé do adquirente do bem alienado pelo devedor se não inscrita a penhora em apontamentos dos registros públicos, sistemática de informações estabelecida pelo Estado por intermédio da Lei n. 6.015/73, justamente para dar segurança a todos quanto ao que ali consta, pelo que deve constituir proteção do interesse de terceiros. Sem que venham atendidos os pressupostos acima indicados, não se caracteriza a figura da fraude à execução. No ponto, cabe ressaltar que a alegação de fraude à execução deduzida pela apelada está centrada no argumento de que, ao tempo da alienação (ato sem comprovação para o caso concreto), tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Ora, em análise perfunctória, verifico que o arcabouço probatório carreado aos autos não confere verossimilhança a tais alegações da autora/apelada. Isso porque não há prova da apontada alienação de bens pelo réu. Diz a autora/apelada que réu/apelante “em ato de completa má-fé, realizou a transferência dos bens indicados na exordial a terceiros”. Ocorre que os documentos com que instruída a peça vestibular, notadamente aqueles de Id 34382209 pp. 1-10, nenhuma informação encerram certificadora de que os bens ali discriminados integravam o patrimônio do demandado. Note-se que o documento catalogado no Id 36026712, juntando pela autora/apelada, que trata de notificação de infração de trânsito cometida em 7/10/2021, vale dizer, pouco mais de 2 (dois) meses depois da propositura da presente ação (Id 34382098), identifica como proprietária do veículo a pessoa de Marcela Cristina da Matta Lima. Ademais, nenhuma prova veio aos autos de que tenham sido alienados os veículos indicados nos autos. Logo, à míngua de elementos de convicção que possam minimamente certificar as alegações aduzidas pela autora, inviável reconhecer a alegada ocorrência de fraude à execução. Quanto à afirmativa de que “mesmo formalmente os bens não constando mais em nome do Apelado, esse ainda aparece em suas redes sociais posando com os veículos”, vazias se mostram dada a absoluta ausência de prova afirmativa de que esteja a autora a tratar de bens efetivamente integrantes do acervo patrimonial do réu, os quais, no curso da ação, teriam sido alienados ou onerados de modo a tornar insolvente o devedor e impossibilitá-lo de adimplir a obrigação a ele imposta de pagar quantia certa. Em relação ao pressuposto atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal possam ser concedidos. No particular, ressalto os fundamentos esposados pelo juiz a quo, na decisão de Id 34382211, ao indeferir pedido semelhante ao aqui deduzido: Quanto ao risco de dano, também não vislumbro presente. Com efeito, o dinheiro foi emprestado, aparentemente, para a aquisição do bem imóvel do réu, de sorte que sequer é possível alegar a impenhorabilidade do bem de família, já que a situação se enquadraria no art. 3, II, da lei 8.009/90. Ou seja, em caso de inadimplemento em eventual procedência do pedido, o próprio apartamento poderá vir a ser penhorado para garantia da dívida. Nesse diapasão, tenho por não evidenciados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo. A respeito do tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. ART. 792 DO CPC. FRAUDE À EXECUÇÃO. HIPÓTESES. SÚMULA No 375 DO STJ. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. FALTA DE AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO NO REGISTRO COMPETENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos moldes do que preconiza o art. 792, IV, do CPC, a alienação de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio jurídico, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 2. Consoante entendimento perfilhado na Súmula no 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 3. Inexistindo a averbação, é ônus do credor demonstrar que o terceiro adquirente, ao tempo da alienação, tinha conhecimento da existência de ação judicial em curso contra o vendedor e de que esta era capaz de o reduzir à insolvência. 4. Afastada a ocorrência de má-fé, não há que se falar em fraude à execução, razão pela qual não se vislumbram razões para tornar ineficaz ato translativo tachado de fraudulento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1412101, 0700909-63.2022.8.07.0000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/03/2022, publicado no DJE: 08/04/2022); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO OU NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS PERTENCENTES AO EXECUTADO. ALIENAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. TERCEIRO. MÁ-FÉ. IMPUTAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AFIRMAÇÃO. IMÓVEL DESPROVIDO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE FORMAL À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. APERFEIÇOAMENTO NO TRÂNSITO DA EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. ELISÃO. PROVA. AUSÊNCIA. PRIVILEGIAÇÃO. DESQUALIFICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO NO AMBIENTE DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de imóvel desprovido de matrícula imobiliária independente, pois inserido e erigido em parcelamento irregular, resultando na inexistência de averbação no álbum imobiliário destinada a dar publicidade à subsistência de execução em trânsito em desfavor do titular dos direitos inerentes ao bem ou de penhora que os alcançara, o reconhecimento de que a disposição dos direitos inerentes à unidade por parte do executado no trânsito do executivo se verificara de forma fraudulenta, legitimando o reconhecimento da subsistência de fraude à execução, demanda a comprovação de que o cessionário, ao consumar o negócio, o fizera de má-fé, inclusive porque a boa-fé é que é presumível, sem o que inviável a afirmação da subsistência do vício como pressuposto para a penhora dos direitos alienados (CPC, art. 792, II e IV; STJ, súmula 375). 2. A caracterização de fraude à execução, aliada à demonstração dos requisitos objetivos elencados no artigo 792 do CPC, demanda a apreensão da subsistência de elementos aptos a conduzirem à constatação de que o adquirente do bem alienado pelo executado no curso do executivo que lhe é promovido concertara o negócio imbuído de má-fé, pois sabedor do óbice que impediria sua consumação legítima, determinando que o negócio seja desconstituído como forma de ser privilegiada a boa-fé e viabilizada a satisfação da obrigação que aflige o alienante, e, não sendo passível de ser presumido o vício, o exequente, em ventilando-o como apto a ensejar a desconsideração da disposição no ambiente do executivo, atrai para si o ônus de evidenciar o conluio que teria havido, derivando da insubsistência de lastro probatório apto a ensejar essa apreensão que a pretensão que formulara deve ser refutada e prestigiada a presunção de boa-fé inerente aos negócios jurídicos (STJ, Súmula 375). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1260693, 0704110-34.2020.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 08/07/2020, publicado no DJE: 16/07/2020). Ante o exposto, com fundamento no art. 931, II, do CPC c/c art. 87, II, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora/apelada. Publique-se. Intimem-se. Em razões recursais (Id 46406385), a agravante sustenta ter apresentado “provas suficientes da tentativa do Agravado em se desfazer dos seus bens visto que o seu veículo foi transferido a um terceiro após a sentença proferida em 15/12/2021”. Reprisa, em linhas gerais, a mesma argumentação desenvolvida ao requerer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, notadamente no sentido de o agravado buscar “de forma diligente transferir seus bens a terceiros no decorrer no processo”, de modo a configurar a alegada fraude à execução. Tece considerações sobre a “necessidade e possibilidade de averbação no registro do imóvel da existência da ação para conhecimento de terceiros”, bem ainda acerca da “anotação de restrição de venda no veículo transferido e nos demais veículos de propriedade do réu/agravado”. Busca evidenciar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal vindicada. Requer, ao final: Ex positis, requer a Agravante que essa Egrégia Turma se digne em: a) receber o presente recurso na modalidade de instrumento, por ser plenamente cabível, com fulcro no artigo 1.015, inciso I, do CPC/2015, e por restar presente o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação; b) conceder a antecipação da tutela recursal com o escopo de modificar a decisão proferida em 04/04/2023 (Id. 45446564 - autos do processo no 0727193- 42.2021.8.07.0001), com a consequente determinação de averbação da existência da ação de conhecimento n.o 0727193-42.2021.8.07.0001 na matrícula n.o 124.988 registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; c) cumulativamente, conceder a antecipação da tutela recursal com o escopo de modificar a decisão proferida para determinar a anotação no Renavam dos veículos de placa veículos de placas PAK3777/MG, OPR1545/DF e JJZ8795/DF. d) Destarte, em atenção ao disposto no artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015, requer-se a intimação do Agravado, dirigida ao seu advogado indicado na procuração (Id. 34382218). A agravante instruiu o recurso com a guia de custas e o documento de recolhimento (Id 46406394 pp. 1-2). É o relatório. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, o recurso não deve ser conhecido. A agravante investe contra decisão unipessoal desta relatoria proferida nos autos da apelação cível n. 0727193-42.2021.8.07.0001, reproduzida no Id 46406386, pp. 1-12. Pois bem, é sabido e consabido que o recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por relator é o agravo interno, nos termos da previsão inserta no art. 1.021 do CPC, verbis: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. O Regimento Interno deste Tribunal dispõe: Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. Conquanto o inciso I do art. 1.015 do CPC preveja o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre “tutelas provisórias”, interpretação lógico-sistemática dos dispositivos que disciplinam o rito do citado recurso levam ao irremediável entendimento de que oponível agravo de instrumento contra pronunciamentos proferidos por juízo de 1o grau. Não há no sistema normativo o que possa minimamente embasar o manejo desse meio impugnativo contra decisão monocrática proferida por relator em procedimentos recursais ou de competência originária da instância revisora. Dito isso, forçoso reconhecer que o presente agravo foi interposto fora dos limites legalmente autorizados. Ressalto ser de todo inadmissível aplicar ao caso concreto o princípio da fungibilidade, haja vista o entendimento consolidado, notadamente perante o Superior Tribunal de Justiça de que a interposição equivocada de recurso contra expressa disposição legal acerca do recurso cabível afasta a dúvida objetiva e constitui erro inescusável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (AgInt no AREsp n. 1.689.309/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.) A propósito, confiram-se os seguintes julgados daquela e. Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADA EM REPETITIVO. APLICAÇÃO DO CPC/15. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. Agravo em recurso especial que está sujeito às normas do Código de Processo Civil de 2015. 2. Nos termos do art. 1.030, I, "b", e § 2o c/c 1.042, "caput", do CPC/15, é cabível agravo interno contra decisão na origem que nega seguimento ao recurso especial com base em recurso repetitivo. 3. Nestes moldes, a interposição de agravo em recurso especial constitui erro grosseiro, porquanto inexiste dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.018.085/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação" (AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019). 2. Contra a decisão interlocutória que acolhe embargos à penhora, sem determinar a extinção da execução, é cabível o recurso de agravo de instrumento, constituindo, por conseguinte, erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o manejo de recurso de apelação em tais casos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.904.217/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 30/5/2022) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. ARTS. 1.030, § 2o, E 1.042 DO CPC/2015. INOBSERVÂNCIA. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Considera-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) contra a decisão de inadmissibilidade de recurso especial. A apresentação de recurso incabível não é suficiente para interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. Configurado o erro grosseiro pela utilização de meio processual inadequado, afasta-se a incidência do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, pois eventual correção ou desconsideração somente é admitida em caso de vício estritamente formal. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.719.261/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 25/5/2022) Este c. Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, trilha idêntico caminho: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. NATUREZA DE SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INSURGÊNCIA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. MULTA DO ART. 1.020, §4o, CPC. APLICÁVEL NO CASO DE JULGAMENTO UNÂNIME. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.009, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a Apelação como recurso cabível em face da sentença. 2. O pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença tem natureza de sentença terminativa e deve ser enfrentada por recurso de apelação. 3. A impugnação por meio do recurso de Agravo de Instrumento constitui-se em erro grosseiro e inescusável, sendo inconcebível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. O inciso III do artigo 932 do CPC traz expressamente a possibilidade de não conhecimento pelo relator do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se amolda ao caso em tela. 4.1. In casu, considerando que o Agravo de Instrumento foi interposto contra uma sentença, verificado, assim, o descabimento do recurso, correto o reconhecimento da inadmissibilidade recursal de forma monocrática. 5. Demonstrado que o agravante extrapolou o seu direito de defesa ao interpor recurso em face de decisium que segue entendimento pacificado neste Eg. Corte, sendo meramente protelatório, inclusive, configurado como erro grosseiro e inescusável, resta caracterizada a litigância de má-fé, sendo necessária a imposição da multa prevista no art. 81 do CPC. 6. As multas previstas nos arts. 1.021, § 4o e 81, ambos do CPC, possuem naturezas jurídicas distintas, podendo ser aplicadas cumulativamente e não configurando bis in idem. 7. Recurso conhecido e não provido, com aplicação de multa em caso de provimento unânime. Decisão mantida. (Acórdão 1348351, 07045725420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO MANEJADO PELA PARTE SOB O PRISMA DA INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO (CPC, arts. 1.015 e 1.021). CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIADDE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O agravo interno consubstancia o instrumento apropriado para içar ao exame colegiado as decisões singulares de seus membros (NCPC, art. 1.021), sobejando dessa inferência que, encerrando o ato arrostado decisão interlocutória prolatada singularmente pelo relator do recurso de apelação interposto pela parte, negando-lhe trânsito, passível, então, de devolução a reexame somente pela via do agravo interno, relevando-se o agravo formulado sob a via instrumental inadequado para devolução do decidido a reexame, tornando inviável seu conhecimento (CPC, art. 1.015). 2. Consubstancia erro inescusável a interposição de agravo de instrumento, ao invés de agravo interno, em face de decisão monocrática prolatada pelo relator do recurso apelatório que lhe negara seguimento ante sua intempestividade, vez que a forma de sua impugnação emerge de literal previsão no estatuto processual, restando obstado seu recebimento sob a forma de aludido recurso, vez que a aplicação do princípio da fungibilidade tem como pressupostos a inexistência de erro grosseiro e a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso efetivamente cabível para devolução a reexame do decisório impugnado (CPC, arts. 1.015 e 1.021). 3. Agravo de instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1087345, 07163895720178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 12/4/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ARTIGO 1.021 DO CPC. ARTIGOS 265/266, DO RITJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno interposto contra acórdão proferido em julgamento de apelação cível. 2. Nos termos do artigo 1.021, do CPC e dos artigos 265/266, do RITJDFT a interposição de agravo interno apenas é cabível contra decisão unipessoal do relator ou do Presidente do Tribunal, não sendo possível a utilização desse instrumento processual para modificar acórdão, cuja natureza é inerente à decisão colegiada. 3. Sendo assim, revela-se absolutamente inadequado, o manejo de agravo interno como sucedâneo de recurso próprio para atacar acórdão proferido no julgamento de apelação, razão pela qual o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe. 4. Precedente do STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Constitui erro grosseiro a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por Turma, uma vez que a previsão legal admite o referido recurso apenas contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Corte Especial, Seção ou Turma e também pelo relator. 2. Agravo interno não conhecido". (STJ, 3a Turma, Ag.Int. no Ag.Int. no AREsp. no 1.284.400/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/10/2018) 5. Precedente Turmário: "JULGAMENTO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. Em se tratando de julgamento colegiado, o agravo interno não é meio adequado para a impugnação do decisum. Ante sua manifesta inadissibilidade, consoante art. 1.021 do CPC e art. 265, caput, c/c art. 28, III, do Regimento Interno desta e. Corte de justiça, impõe-se o reconhecimento da sua inadmissibilidade". (2a Turma, APC no 2015.01.1.109463-8, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe de 9/9/2016, pp. 121/132). 6. Diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno, decorrente de erro grosseiro no seu manejo, e considerando a nitidez dos dispositivos legais de regência, aplica-se a condenação do agravante em multa conforme estabelece a lei processual, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento da referida multa (CPC, 1.021, §§ 4o e 5o). 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1144037, 07131418020178070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que não conheceu a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1193762, 07208417620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão unipessoal de relator, uma vez que representativo de erro grosseiro o seu manejo, afinal prevê o sistema normativo positivado, de forma expressa e inequívoca, o meio processual adequado à apresentação de insurgência contra provimento judicial dessa natureza. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicar a disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Posto isso, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.021, do CPC, e no art. 87, III c/c art. 265, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Advirto a recorrente, malgrado a garantia constitucional do direito de ação, que a interposição de recurso infundado ou com manifesto intuito protelatório poderá sujeitá-la à aplicação de multa, v. g., fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora